Tribunal: TJSP
Processo: 1013719-84.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços hospitalares. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência do nosocômio. Atendimento efetivamente prestado. Contrato de prestação de serviço hospitalar que expressamente previu a responsabilidade dos contratantes em relação aos serviços e materiais não cobertos pelo convênio médico. Ausência de vício de consentimento. Materiais utilizados que

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços hospitalares. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência do nosocômio. Atendimento efetivamente prestado. Contrato de prestação de serviço hospitalar que expressamente previu a responsabilidade dos contratantes em relação aos serviços e materiais não cobertos pelo convênio médico. Ausência de vício de consentimento. Materiais utilizados que guardam pertinência com o procedimento cirúrgico realizado. Débito cuja exigibilidade é manifesta. Procedência do pedido inicial que é de rigor. Denunciação da lide. Procedência. Relação contratual entre os réus e a denunciada comprovada. Ausência de elementos probatórios que embasem a negativa de cobertura. Ônus que cabia à denunciada. Relação de consumo. Sentença reformada. Recurso provido, observando-se a procedência da denunciação da lide.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013719-84.2014.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HOSPITAL SÃO CAMILO - SANTANA, são apelados ADEMIR DOS SANTOS
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), HELENA DE MATTOS BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
UNIMED
PAULISTANA
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor, julgando-se procedente a lide secundária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013719-84.2014.8.26.0020 -São Paulo - Voto: no22724
2
Voto n.o 22724
Apelação Cível 1013719-84.2014.8.26.0020
São Paulo
Apelante: Hospital São Camilo - Santana
Apelados: Ademir dos Santos Barbosa, Helena de Mattos Barbosa e Unimed
Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Em Liquidação
Extrajudicial (justiça gratuita)
Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços
hospitalares. Sentença de improcedência do pedido.
Insurgência
do
nosocômio.
Atendimento
efetivamente prestado. Contrato de prestação de
serviço hospitalar que expressamente previu a
responsabilidade dos contratantes em relação aos
serviços e materiais não cobertos pelo convênio
médico. Ausência de vício de consentimento.
Materiais utilizados que guardam pertinência com o
procedimento cirúrgico realizado. Débito cuja
exigibilidade é manifesta. Procedência do pedido
inicial que é de rigor. Denunciação da lide.
Procedência. Relação contratual entre os réus e a
denunciada comprovada. Ausência de elementos
probatórios que embasem a negativa de cobertura.
Ônus que cabia à denunciada. Relação de consumo.
Sentença reformada. Recurso provido, observando-
se a procedência da denunciação da lide.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, nos autos de ação de cobrança referente a prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013719-84.2014.8.26.0020 -São Paulo - Voto: no22724
3
hospitalares, julgou improcedente o pedido, condenando-se o autor ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, bem como dos honorários advocatícios fixados em
15% do valor da causa (fls. 142/145).
Inconformado, apela o autor. Narra ter prestado serviços
hospitalares à corré para realização cirúrgica, cuja natureza emergencial afastaria a
prévia elaboração de instrumento contratual com apresentação de orçamento pelo
fornecimento do serviço, sendo impossível, nessas circunstâncias, estabelecer o valor
exato da prestação de serviços. Defende, ademais, que o contrato entabulado entre as
partes previa a eventualidade dos gastos realizados, ausente qualquer demonstração
de vício de consentimento (fls. 148/154).
Houve resposta (fls. 160/162).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Tratam os autos de ação de cobrança pela qual o autor pretende a
condenação dos réus no valor de R$ 57.952,96 (cinquenta e sete mil, novecentos e
cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) referentes à prestação de serviços
hospitalares não cobertos pelo convênio médico dos réus.
A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de
que não houve clara informação aos réus acerca dos materiais utilizados e seus
respectivos valores.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de primeiro
grau, a sentença merece ser reformada.
A prestação de serviços hospitalares e o contrato entabulado
entre as partes são incontroversos nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013719-84.2014.8.26.0020 -São Paulo - Voto: no22724
4
Do mesmo modo, restou incontroverso o fato de que o convênio
médico dos réus à época não cobriu com todos os gastos resultantes da internação,
notadamente em relação à utilização de determinados materiais, cujos valores foram
genericamente impugnados pelos réus em contestação.
A esse respeito, ressalta-se que os materiais (próteses e órteses
fl. 30) constantes nas notas fiscais apresentadas têm absoluta pertinência com o
procedimento cirúrgico realizado (fl. 27).
Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da responsabilização
dos réus pelo pagamento dos valores não cobertos pelo convênio médico.
E, nesse sentido, tem razão o nosocômio autor.
Isso porque, a despeito das alegações dos réus, o contrato é claro
ao estabelecer em sua cláusula 10.1 que a utilização de materiais e medicamentos
não reembolsáveis assim como a internação em acomodações diversas daquela
autorizada pelo convênio pagador obriga o CONTRATANTE/RESPONSÁVEL pelo
PACIENTE ao pagamento das respectivas diferenças ou despesas acrescidas.
Ainda, o documento de fl. 28, firmado pelos réus, é claro ao
especificar que paciente ciente dos itens não cobertos pelo plano, caso seja utilizado
será cobrado como particular.
Não obstante, os réus são pessoas plenamente capazes e sabiam
que a assinatura do contrato geraria consequências nos limites de seus termos. Soma-
se a isso o fato de que, ao optar por instituição privada para realização de
procedimento cirúrgico, era esperado que quaisquer valores não cobertos pelo
convênio médico fossem repassados aos réus, como, aliás, prevê o contrato
devidamente assinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013719-84.2014.8.26.0020 -São Paulo - Voto: no22724
5
Observa-se que a prestação de serviços hospitalares possui
particularidades que permitem o afastamento da imposição de orçamento prévio no
próprio interesse do consumidor, porquanto não se pode prever desde o início todos
os procedimentos que serão adotados pela equipe médica, bem como os
correspondentes materiais eventualmente necessários para a manutenção da saúde do
paciente.
Nesse sentido, confira-se:
Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança.
Cerceamento de defesa não configurado. Sentença bem
fundamentada. Ilegitimidade passiva 'ad causam' da
litisdenunciada rejeitada. Celebração do contrato e
prestação de serviços hospitalares incontroversas nos
autos. Ausência de comprovação dos alegados vícios
de consentimento dos corréus. Onerosidade excessiva
não demonstrada. Valores cobrados que não foram
impugnados
especificamente.
Auditoria
interna
realizada pela denunciada que atestou a adequação
dos serviços e materiais. Apresentação de orçamento
prévio. Desnecessidade. Particularidades dos serviços
médico-hospitalares prestados em caráter de urgência
que permitem o afastamento da imposição do art. 40 do
CDC. Análise quanto à urgência do procedimento que
cabe ao profissional responsável pelo tratamento, e
não ao plano de saúde. Possibilidade de desconto em
folha de pagamento da participação do corréu Paulo
Moura, nos termos do regulamento do plano de saúde.
Majoração dos honorários indevida. Sentença mantida.
Recursos
improvidos,
com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 4013033-45.2013.8.26.0224;
Relatora: Maria Cláudia Bedotti; 33a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013719-84.2014.8.26.0020 -São Paulo - Voto: no22724
6
Direito Privado; Data do Julgamento: 14/09/2015).
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de tutela de urgência e procedente a
reconvenção. Contrato de prestação de serviços
hospitalares. Incidência da legislação consumerista,
todavia, inexistente tanto a verossimilhança quanto a
hipossuficiência, ainda que técnica, a viabilizar a
excepcional inversão do ônus da prova. Vício de
consentimento não configurado. Prova documental com
informação prévia, clara e adequada, inclusive com
destaques. Contrato assinado, sem qualquer ressalva.
Hospital que cumpriu com todas as obrigações para o
atendimento da paciente, e que faz jus a receber a
contraprestação
pelos
serviços
oferecidos.
Improcedência dos pedidos formulados na ação
principal e procedência da reconvenção que se faz de
rigor. Honorários advocatícios majorados nos termos
do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015,
com observação em relação aos benefícios da justiça
gratuita. Sentença mantida. (TJSP; Apelação Cível
1044661-17.2018.8.26.0002;
Relator: Mario
A.
Silveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 05/02/2020)
Destarte, impunha-se a procedência do pedido inicial,
condenando-se os réus ao pagamento relativo aos serviços prestados no valor de
R$57.952,96 (cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e
seis centavos) devidamente atualizado segundo a tabela prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo desde o ajuizamento da ação e com acréscimo dos juros moratórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013719-84.2014.8.26.0020 -São Paulo - Voto: no22724
7
1% ao mês, a partir da citação.
Em razão do provimento do apelo, invertem-se os ônus
sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor
em 17% do valor da condenação, já considerado o trabalho em grau recursal.
Por conseguinte, passa-se à análise da lide secundária, cuja
procedência também se impõe.
Nesse ponto, registra-se que a relação contratual entre os
denunciantes e a denunciada restou incontroversa, em que pese não ter sido juntado
aos autos qualquer contrato nesse sentido.
Isso porque, os documentos apresentados pelo autor informam a
existência do convênio médico em questão, fato também alegado pelos réus
denunciantes e confessado pela denunciada.
Ademais, o ônus do vácuo probatório em relação à negativa de
cobertura não pode ser atribuído aos denunciantes, uma vez que a relação em análise
se submete às prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor.
De tal sorte que cabia à denunciada comprovar as razões da
negativa de cobertura por meio do contrato estabelecido com os denunciantes que
embasasse as razões pelas quais os valores referentes aos materiais utilizados não
foram cobertos, ônus do qual não se desincumbiu.
Assim, não se verifica dos autos qualquer justificativa plausível
para o óbice da cobertura, limitando-se a denunciada a afirmar que sua
responsabilidade teria cessado com a autorização da internação e que a cobrança
extra deveria ser considerada como despesa particular (fl. 114) sem trazer aos autos
qualquer elemento probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013719-84.2014.8.26.0020 -São Paulo - Voto: no22724
8
Destarte, julga-se procedente a lide secundária, condenando-se a
litisdenunciada a reembolsar os apelados pelo valor integral da condenação na lide
principal.
Em razão da sucumbência na lide secundária, a denunciada
deverá arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono dos apelados, ora fixados em 10% do valor da condenação.
Destarte, dá-se provimento ao recurso do autor, julgando-se
procedente a lide secundária.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora